Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701640-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA MAGRON FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo no. 0748962-22.2025.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência de consulta oncológica. Em suas razões recursais (ID 72069648), argumenta ser hipossuficiente. Sustenta que foi diagnosticada com neoplasia maligna do reto, tratando-se de uma neoplasia localmente avançada, com risco significativo de recidiva e progressão metastática, sendo imprescindível o acompanhamento oncológico imediato e a definição de conduta adjuvante, geralmente envolvendo quimioterapia e, conforme o caso, radioterapia. Acrescenta que possui: (i) dificuldades de mobilidade, em grau severo; (ii) problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, em grau severo; (iii) dores e desconforto, em grau severo; e (iv) problemas psicológicos como ansiedade e depressão, em grau severo. Assevera que já realizou retossigmoidectomia oncológica em abril de 2025 e possui provável indicação de quimioterapia adjuvante. Caso não consiga a tempo a quimioterapia adjuvante, há risco de progressão da doença para doença metastática. Ao final, postula a concessão da antecipação da tutela recursal, a título de tutela de urgência, a fim de que o Distrito Federal lhe forneça a consulta médica pretendida em 10 (dez) dias. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sobretudo quando consideradas as consequências práticas da decisão que analisa, em abstrato, a efetividade do direito constitucional à saúde (artigos 20 e 22, do Decreto-Lei n. 4.657/42). No caso, não há urgência a justificar a antecipação de tutela, porquanto a solicitação de consulta da agravante foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 9.5.2025, na classificação de risco AMARELO, sendo certo que, no momento, está sendo observado o prazo estabelecido no art. 2o, da Lei no Lei 12.732/2012, no caso, 60 (sessenta) dias, fixado como forma de harmonizar a atuação do Poder Judiciário com a capacidade estatal de efetivar o direito de assistência à saúde. Ademais, consta do relatório médico apresentado, ID 72069648, pág. 17-18, que a agravante já foi submetida a retossigmoidectomia oncológica (retirada de parte do reto acometida pelo câncer), ou seja, já houve intervenção médica prévia. Ressalte-se que, conforme ofício da Secretaria de Saúde do DF, datado de 15.5.2025, ID 72069648, pág. 38, estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 20.2.2025 para a mesma prioridade clínica. Ademais, conforme bem exposto na decisão recorrida, os exames de imagem (TCs) solicitados para o paciente em 14.5.2025 foram classificados como VERMELHO e rapidamente agendados para 21.5.2025, fato que corrobora a eficiência do sistema de saúde em priorizar os casos de maior urgência. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão da antecipação da tutela recursal. Por fim, destaca-se que eventual pronunciamento, nesta fase processual, esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.